Tribunal: TJMT
Processo: 1019350-91.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019350-91.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO PACHECO FILHO - CPF: 065.161.061-34 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

cível

interposta

por
FRANCISCO PACHECO FILHO contra
sentença

que
,
nos
autos de
ação

declaratória
de
inexistência
de
débito

cumulada
com
repetição
de
indébito
e
indenização

por

danos

morais

ajuizada

em
face de BANCO DAYCOVAL S/A,
julgou

improcedentes

os

pedidos
,
reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito

consignado
com RMC e a
legitimidade
dos
descontos

realizados

em

benefício

previdenciário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se a
contratação
de
cartão
de
crédito

consignado

formalizada

por

assinatura

eletrônica
com
biometria
facial é
válida e apta a demonstrar a manifestação de vontade do apelante
; (ii)
estabelecer
se
os

descontos

realizados

pelo

apelado

são

ilegais
a
ponto
de
ensejar

restituição
de
valores
e
indenização

por

danos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
relação

jurídica
entre as partes é de
consumo
e se
submete

ao
Código de
Defesa
do
Consumidor
,
conforme

Súmula

297
STJ.

O
apelado

comprovou
a
contratação

mediante

termo
de
adesão

acompanhado
de
assinatura

eletrônica
com
biometria
facial,
contendo
dados
técnicos

como
IP,
geolocalização
, data, hora e
prova
de
vida
.

Os
dados
constantes
do
contrato

coincidem
com as
informações

fornecidas

pelo

apelante
, o
que

reforça

a

autenticidade
da
contratação
.

O
apelante

recebeu

os

valores

creditados

em

sua

conta

bancária
,
evidenciando

proveito

econômico
e
afastando

a

alegação
de
ausência
de
contratação
.

O BANCO DAYCOVAL S/A se
desincumbe
do
ônus
da
prova

previsto
no art. 373, II, do CPC
ao

demonstrar
a
regularidade
do
negócio

jurídico
.

Não

há

prova
de
fraude
,
vício
de
consentimento

ou

ilegalidade

nos

descontos
,
inexistindo

fundamento
para
declaração
de
inexistência
do
débito
,
repetição
de
indébito

ou

indenização

por

danos

morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
contratação
de
cartão
de
crédito

consignado

por
FRANCISCO PACHECO FILHO junto
ao
BANCO DAYCOVAL S/A,
mediante

assinatura

eletrônica
com
biometria
facial e dados
técnicos
de
validação
, é
válida e eficaz para comprovar a manifestação de vontade
. 2. O
recebimento
dos
valores

creditados

na

conta
do
consumidor

caracteriza

proveito

econômico
e
afasta

a

alegação
de
inexistência
de
contratação
. 3.
A

ausência
de
prova
de
fraude

ou

vício
de
consentimento

legitima

os

descontos

realizados e afasta o dever de restituição e indenização
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1115659-60.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18.03.2026; TJMT, N.U 1008033-79.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.03.2026; TJMT, N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°1019350-91.2025.8.11.0003

APELANTE:
FRANCISCO PACHECO FILHO

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Eminentes
Pares:

Trata
-se de
recurso
de
apelação

interposto

por
FRANCISCO PACHECO FILHO, com o
fito
de
reformar
a r.
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 4ª Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
que

julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

nos
autos de
Ação

Declaratória
e
Condenatória

proposta

pelo

referido

autor

em
face do BANCO DAYCOVAL S.A.,
reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito

consignado
com
reserva
de
margem

consignável
(RMC),
bem

como
a
legitimidade
dos
descontos

realizados
no
benefício

previdenciário
do
demandante
,
afastando
,
por

conseguinte
, a
pretensão
de
declaração
de
inexistência
do
débito
,
restituição
de
valores
e
indenização

por

danos

morais
.

Consta da
sentença

que

o

magistrado
de
origem

reconheceu

como

comprovada
a
contratação
do
cartão
de
crédito

consignado
,
entendendo

válida

a

assinatura

eletrônica

realizada

por

biometria
facial,
amparada

por
dados
técnicos

como
IP,
geolocalização
e
registro
temporal.
Destacou
,
ainda
, o
efetivo

proveito

econômico
do
autor
,
evidenciado

pelo

crédito
de R$ 1.160,00
em
07/10/2022 e R$ 1.194,00
em
13/12/2024
em

sua

conta

bancária
,
concluindo
,
assim
, pela
regularidade
do
negócio

jurídico
,
inexistência
de
ato

ilícito
e
improcedência
dos
pedidos
.

Em
suas

razões

recursais
, o
apelante

sustenta

que
o banco
não

comprovou

validamente
a
contratação
,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC,
afirmando

que a biometria facial, desacompanhada de certificação digital idônea
, é
insuficiente
para
demonstrar

sua

manifestação
de
vontade
.

Aduz que os documentos apresentados são unilaterais e inconsistentes, especialmente diante da divergência entre a suposta contratação em 2022 e as faturas juntadas apenas em 2025.

Afirma, ainda, que não recebeu nem utilizou cartão de crédito, não reconhece os valores creditados e ressalta sua condição de consumidor idoso e
hipervulnerável
, defendendo a ilegalidade dos descontos.

Ao final
,
requer
a
reforma
da
sentença
para
declarar

a

inexistência
do
débito
, com
restituição

em
dobro e
indenização

por

danos

morais
.

Por
sua

vez
,
em

contrarrazões
, o BANCO DAYCOVAL S.A.
suscita
o
não

conhecimento
do
recurso

por

violação

ao

princípio
da
dialeticidade
.

No
mérito
,
sustenta a regularidade da contratação digital, realizada com biometria
facial e
demais

mecanismos
de
segurança
,
bem

como

a

existência
de
proveito

econômico

pelo

autor
, o
que

confirmaria
a
validade
do
ajuste
.

Defende
a
legitimidade
da
assinatura

eletrônica

avançada
e a
legalidade
dos
descontos
,
pugnando
pela
manutenção
integral da
sentença
.

Preparo

dispensado
,
em

razão
da
concessão
da
gratuidade
da
justiça
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
pares:

Trata
-se de
recurso
de
apelação

interposto
pela
parte

requerente
, FRANCISCO PACHECO FILHO, contra a
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 4ª Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
que
,
nos
autos da
Ação

Declaratória
e
Condenatória
,
julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
,
reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito

consignado
com
reserva
de
margem

consignável
(RMC) e,
por

conseguinte
, a
legalidade
dos
descontos

realizados
no
benefício

previdenciário
do
autor
.

Na
apelação
,
narra
o
apelante

que

não

houve

contratação

válida
do
referido

cartão

consignado
,
sustentando

que

a

instituição

financeira

não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do negócio

jurídico
,
nos

termos
do art. 373, II
, do
CPC.

Aduz

que
a
suposta

contratação

foi

formalizada

exclusivamente

por

biometria
facial,
sem

certificação
digital
idônea
,
sendo

insuficiente
para
demonstrar

sua

manifestação
de
vontade
.

Afirma

que

os

documentos

apresentados

são

unilaterais
e
inconsistentes
,
destacando

divergências
entre a data da
contratação
e as
cobranças

realizadas
,
bem

como

a

ausência
de
prova

inequívoca
da
utilização
do
serviço
.

Acrescenta

que

não

recebeu

nem

utilizou

cartão
de
crédito
,
não

reconhece

os

valores

creditados
e
enfatiza

sua

condição
de
consumidor

idoso
e
hipervulnerável
,
razão
pela qual
entende

indevidos

os

descontos

realizados

em

seu

benefício

previdenciário
,
pleiteando
a
reforma
da
sentença
.

Pois
bem
.

Inicialmente
,
há
de se
consignar

que

a

apelante
é
destinatária
final dos
serviços
do
apelado
e
que
a
relação
das partes se
amolda

aos

artigos
2º e 3º da Lei 8.078/90,
razão
pela qual o
julgamento
da
demanda

deve

observar
as
regras

especiais
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

A
corroborar
, a
Súmula

297 do

eg.
STJ
dispõe

que

“o Código de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável

às

instituições

financeiras
”.

O
apelante

sustenta

que

o

contrato
de
nº
.
52-1634091/22
referente
à
contratação
de
cartão
de
crédito

consignado
com
reserva
de
margem

consignável
(RMC),
foi

realizado
de
maneira

fraudulenta
,
sem

seu

conhecimento

ou

anuência
,
razão
pela qual
reputa

indevidos

os

descontos

efetuados

em

seu

benefício

previdenciário
.

Em
que

pese
a
tese
da
apelante
, o
pleito

não

merece

prosperar
.

Com
efeito
, conjunto
probatório

trazido

aos
autos
pelo
banco
apelado
,
restou

constatada
a
regularidade
da
contratação
.

É o
que
se
observa
dos
documentos

acostados
à
contestação
,
dentre

eles
, o
contrato
nº 52163409122 (Id. 205563529),
consubstanciado
no “
Termo
de
Adesão

às

Condições
Gerais de
Emissão
e
Utilização
do
Cartão
de Crédito
Consignado
”,
firmado

em
06/10/2022,
bem

como
o
respectivo

protocolo
de
assinatura

eletrônica
, no qual
constam

os
dados de
identificação
do
autor
,
endereço
de IP,
geolocalização
, data e
horário
da
operação
,
além
da
captura
de
imagem
facial com
tecnologia
de
prova
de
vida
.

Verifica
-se,
ademais
,
que

os
dados
constantes
do
contrato

apresentado

coincidem
com o
endereço

informado

na

petição

inicial

pelo

próprio

apelante
,
circunstância

que

reforça
a
correspondência
entre as
informações

contratuais
e a
qualificação

por

ele

fornecida

nos
autos (Id.359172361, pg.3 e 23).

Portanto
,
in
fere
-se do
acervo

probatório

produzido
,
que

a

efetiva
e regular
contratação
do
empréstimo
,
não

havendo

como

reconhecer
a
nulidade
do
negócio

jurídico
.

Constatado

que

a

apelante

aquiesceu
com o
empréstimo

contraído
,
uma

vez

que

firmou
o
instrumento
,
entregando

ainda

ao
banco
cópia
de
seus

documentos

pessoais
(Id.359172361).

Desta forma,
não
se
verifica

vício
de
consentimento
,
sobretudo

porque
o valor
emprestado

foi

disponibilizado

na

conta
do
apelante
,
conforme

descrito

na

sentença
,
que

demonstram
o
crédito
de R$ 1.160,00 (mil, cento e
sessenta
reais)
em
07/10/2022, e de R$ 1.194,00 (mil, cento e
noventa
e
quatro
reais)
em
13/12/2024,
na

conta

corrente
de
titularidade
do
autor
junto à Caixa Econômica Federal (
Agência
0614, Conta 776933106-5).

Não

estando

evidenciado

qualquer

vício
de
consentimento
,
não

há

razão
para
que

seja

reconhecida
a
nulidade
do
contrato
de
empréstimo

celebrado

pelas
partes
litigantes
,
consequentemente
,
inexistindo

dano
a ser
ressarcido
.

A
propósito
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais com repetição de indébito e nulidade contratual. II. Questão em
discussão 2
. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, capaz de invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes; (
ii
) verificar se as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato configuram abusividade passível de revisão judicial; (
iii
) aferir se a conduta da instituição financeira gerou danos morais indenizáveis ao consumidor. III. Razões de
decidir 3
. A contratação do cartão de crédito consignado restou devidamente comprovada mediante Termo de Adesão assinado pelo apelante, documento que especifica de forma clara e inequívoca a modalidade contratada, os encargos financeiros aplicáveis e a autorização expressa para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura mensal. 4. A alegação de não utilização do cartão físico não afasta a validade da contratação, porquanto nesta modalidade de crédito a liberação dos valores ocorre mediante transferência bancária, independentemente da posse ou uso do plástico, tendo o apelante se beneficiado da quantia de treze mil oitocentos e vinte e um reais creditada em sua conta bancária. 5. O comportamento do apelante, que permaneceu inerte por mais de doze anos desde a contratação até o ajuizamento da ação, revela aquiescência tácita aos termos pactuados, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, não se configurando vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico. 6. As taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato, que oscilaram entre 4,70% e 4,80% ao mês, situam-se aquém da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade cartão de crédito consignado no período correspondente, que variou entre 6,17 e 8,44% ao mês, afastando-se a alegação de abusividade. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento
: “
1. A contratação de cartão de crédito consignado mediante termo de adesão que especifica claramente a modalidade, os encargos e a forma de pagamento, seguida da efetiva utilização do crédito disponibilizado e do decurso de prazo superior a doze anos sem impugnação, afasta a alegação de vício de consentimento e configura aquiescência tácita aos termos pactuados. 2. As taxas de juros remuneratórios aplicadas em contrato de cartão de crédito consignado não configuram abusividade quando situadas aquém da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade correspondente, sendo inaplicável a equiparação às taxas praticadas em empréstimo consignado tradicional, dadas as distintas características e garantias de cada operação."-(N.U 1115659-60.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

Dessa forma,
em

que

pese
o
caso

tratar
de
relação
de
consumo
e ter
ocorrido

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
observa
-se
que

a

instituição

financeira

comprovou

documentalmente
a
regularidade
da
contratação
e,
portanto
, se
desincumbiu
do
ônus
do art.
373
,
II
,
CPC
.

Portanto
,
não

há

nos
autos
prova
de
fraude

ou

vícios
de
consentimento

capazes
de
resultar

na

invalidade
do
negócio

jurídico
.

É a
jurisprudência
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com fixação de juros remuneratórios conforme taxa média do Banco Central e restituição simples de valores pagos a maior. II. Questão em
discussão 2
. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado capaz de invalidar o negócio jurídico; (
ii
) aferir se os juros remuneratórios praticados caracterizam abusividade contratual; e (
iii
) examinar se há direito à repetição de indébito em favor da consumidora. III. Razões de
decidir 3
. A contratação do cartão de crédito consignado restou devidamente comprovada mediante Termo de Adesão firmado pela autora em 30/03/2012, contendo sua assinatura autêntica e cláusulas claras quanto à natureza da operação, ao desconto mensal em folha de pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura e à liberação de crédito rotativo. 4. A autora, na qualidade de servidora pública com formação acadêmica (Professora da Educação Básica), possuía discernimento suficiente para compreender os termos contratuais, tendo recebido efetivamente o crédito no valor de R$ 5.737,01 e permanecido inerte por mais de doze anos antes de questionar judicialmente a avença, o que afasta a alegação de erro substancial ou vício de vontade. 5. Os juros remuneratórios praticados no período de 05/05/2012 a 10/12/2019 oscilaram entre 1,03% e 4,86% ao mês, mantendo-se aquém da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação (6,44% a 8,82% ao mês), não configurando abusividade nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS. 6. A ausência de abusividade nos encargos contratuais e a comprovação da regularidade da contratação afastam o direito à repetição de indébito, inexistindo cobrança indevida que justifique a restituição de valores. 7. A conversão da modalidade contratual determinada pela sentença mostra-se juridicamente inadequada quando demonstrada a validade do negócio jurídico originalmente pactuado, respeitados os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível provido. Tese de julgamento
: “
1. A contratação de cartão de crédito consignado mediante termo de adesão com cláusulas claras quanto à natureza da operação, ao mecanismo de desconto em folha e à liberação de crédito rotativo, seguida de efetiva utilização do crédito disponibilizado e inércia prolongada do contratante, afasta a configuração de vício de consentimento. 2. Não caracteriza abusividade a estipulação de juros remuneratórios em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação creditícia. 3. A ausência de ilicitude na contratação e nos encargos praticados obsta o direito à repetição de indébito e à conversão forçada da modalidade contratual."

(N.U 1008033-79.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 19/03/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO– DANO MORAL INEXISTENTE –SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos
arts
.
927
,
186
e
187
do
CC
, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se
impõe.(
TJMT - N.U
0002266-26.2017.8.11.0084
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 26/06/2019)

Dessa forma,
em

que

pese
as
alegações

apresentadas
pela
autora
,
não
se
mostra

possível
a
procedência
da
ação
,
porquanto

não

restou

comprovado

que
a
contratação

decorre
de
fraude
,
máxime

porque
,
ao

que

parece
, a
contratação

foi

realizada
de forma regular.

Logo,
comprovada
a
legalidade
da
contratação
e dos
descontos

efetuados
no
benefício

previdenciário
da
recorrente
,
assim

como

a

inexistência
de
prova

contundente
de
fraude
, a r.
sentença

impugnada

deve
ser
mantida
.

Diante do

exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso
.

Por
conseguinte
,
majoro

os

honorários

advocatícios
, para o percentual de 15% (quinze
por
cento),
nos

termos
do art. 85, §11, do CPC, com as
ressalvas
do art. 98, §3º.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026